Tribunal: TJDFT
Processo: 0720934-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE (CRACK). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO SÓLIDO E HARMÔNICO. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
1. As condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e as provas periciais e documentais acostadas aos autos evidenciam que o réu praticou a traficância imputada. Inviável, portanto, o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime de posse de droga para uso próprio (art. 28 da Lei no 11.343/06).
2. A condição de usuário, por si só, não afasta a possibilidade de mercancia ilícita, dado que uma conduta não exclui a outra – podendo esta última conduta (tráfico), em verdade, servir ao propósito de sustentar a primeira (uso).
3. O princípio da insignificância não possui aplicabilidade em casos de tráfico de drogas, haja vista tratar-se de crime de perigo abstrato ou presumido – sendo irrelevante, para a sua configuração, a maior ou menor quantidade de substância ilícita apreendida. 3.1. Inviável a absolvição por atipicidade da conduta (art. 386, III, CPP).
4. A jurisprudência tem entendido que a natureza e a quantidade da droga são elementos que integram um vetor judicial único, não sendo possível, como regra, cindir a sua apreciação. 5.1 Incabível a análise desfavorável das circunstâncias do crime com esteio no art. 42 da LAD quando a natureza da droga apreendida apresenta alto potencial lesivo, mas a quantidade não se mostra expressiva.
5. O Código Penal não impôs o quantum de aumento necessário para cada circunstância judicial desfavorável. Contudo, sugere a jurisprudência dominante a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância presente, ficando o juiz atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal.
6. Os requisitos para aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da LAD) devem ser preenchidos cumulativamente. O objetivo do legislador, ao criar a causa de diminuição de pena, foi dar punição menos severa ao agente que comete o crime em uma eventualidade, uma única vez, sem fazer da traficância seu meio de vida e atividade principal. Evidenciado os maus antecedentes e a reincidência, inaplicável a benesse.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.